Tribunal: STF
Processo: ARE 1283380
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 49, fl. 5):



    “Apelação e reexame necessário. Reclamação n. 45.198. Cassação parcial da decisão proferida pela C. Câmara. Determinação de novo pronunciamento quanto às teses fixadas nos precedentes vinculativos RE 593.849/MG (tema n ° 201) e ADI n. 2.777. Readequação do v. acórdão quanto aos capítulos que infringiram os precedentes. Manutenção dos capítulos remanescentes que analisaram e mantiveram a aplicação da legislação infraconstitucional e das limitações impostas via procedimento administrativo. Readequação que não implica alteração do julgamento e do provimento dado ao apelo da Fazenda Pública Estadual e ao reexame necessário para julgar improcedentes os pedidos. Readequação determinada , sem efeito modificativo quanto ao resultado.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 53), foram rejeitados aos argumentos de que “na hipótese dos autos, em que pese o direito à restituição da diferença do ICMS pago seja a causa de pedir, o pedido limita-se à utilização de seu saldo de créditos "sem as restrições do visto prévio previsto no Decreto 45.490/2000 e da observância da Lei Complementar 104/2001" (Doc. 55).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 63, fl. 140), com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, a empresa recorrente alega que, a despeito da determinação expressa na decisão proferida pelo STF na RCL 45.198/SP, o Tribunal de origem “proferiu novo julgamento para readequar o acórdão anterior (fis. 468/472) afirmando o direito ao creditamento, sem, contudo, implicar em modificação do julgamento do recurso e do reexame necessário nos termos propostos pelo então relator, Des. Nogueira Diefenthãler” (Doc. 63, fl. 143). 



    Ressalta que “a legislação do Estado de São Paulo, mais especificamente a Lei n. 6.374/89, em seu art. 66-B, II e § 1º, já previa a possibilidade de restituição do tributo recolhido a maior antecipadamente, desde que seja comprovado que na operação final de circulação da mercadoria ou serviço operou-se obrigação tributária de valor inferior à presumida” (Doc. 63, fl. 147). 



    Aduz que “o Estado de São Paulo criou restrições ao direito ao ressarcimento do imposto, tendo o Governo Paulista condicionado a emissão de nota fiscal de ressarcimento ao visto prévio da repartição fiscal, sem estabelecer qualquer prazo para a realização do ato, conforme se verifica da redação do artigo 270, II, do RICMS (Decreto 45.490/2000)” (Doc. 63, fl. 148).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 69), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) “incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea "c", da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição"; (b) “os argumentos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. Acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficou evidenciado o suposto maltrato às normas legais enunciadas”; e (c) incide, no caso a Súmula 7/STJ.



    No Agravo (Doc. 75), foram refutados todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia na parte que interessa ao presente recurso (Doc. 49, fl. 8):



    “(…) o debate acerca da incidência ou não das limitações do Decreto n.° 45.490/2000 não se encontra abarcado pelo precedente, que nada dispôs sobre. Neste sentido, quer em virtude da cassação parcial, quer em virtude da devolutividade restrita do julgamento de retratação a paradigma vinculativo, o capítulo que versou sobre tais limitações permanece irretocável em seus termos originais. Vejamos: 



    ‘Se, de um lado, constitucionalmente não há amparo ao pedido do impetrante, por outro, mesma situação sucederá mediante análise do texto da legislação infraconstitucional, que, ao incumbir o Poder Executivo de dispor sobre 'os pedidos de restituição, que serão processados prioritariamente, quer quanto à sua instrução, quer quanto a sua apreciação', por meio do art. 66-B, §2° da Lei estadual 6.374/ 1989. Logo não decorrerá da aplicação desta lei a compreensão que o recorrente pretendeu fazer vingar , posto que os contribuintes não podem, 'moto próprio' apurar o montante creditável sem intervenção alguma do Fisco; - há, ao contrário, de prevalecer a ideia de que os objurgados óbices mostram-se plenamente razoáveis, na medida em que estão a abrir à Administração a possibilidade de verificação dos valores, e assim, possibilitarão aos contribuintes a restituição do montante creditável ao longo do ano. Em suma, não há direito líquido e certo amparável por meio do 'mandamus', uma vez que se apresenta legal a conduta da autoridade fazendária que respondeu à presente ação." 



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal demanda a incursão na legislação infraconstitucional local, providência vedada na via extraordinária, conforme se extrai da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária progressiva. Diferenças na base de cálculo. Critérios para restituição. Legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. É incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Constituição Federal, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Precedentes. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1492183 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-09-2024)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente